Tribunal: TJES
Processo: 5051265-45.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Depósito Judicial
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051265-45.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.

APELADO: GERENTE DA GERÊNCIA FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.223). REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, sob o argumento de existência de omissões quanto aos princípios da capacidade contributiva, legalidade tributária e competência estadual, além de dispositivos da Lei Complementar nº 87/1996 e do Código Tributário Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao manter a denegação da segurança, especificamente quanto à inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, e se tais vícios autorizam a rediscussão da matéria para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado enfrenta a controvérsia de forma clara e exauriente, não se verificando omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão combatida.

O acórdão observa estritamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.223, que considerou legítima a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS por configurarem repasse econômico e integrarem o valor da operação.

As contribuições ao PIS e à COFINS compõem o custo da mercadoria e encontram amparo no art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996, inexistindo norma legal que determine a exclusão de tais valores da base de cálculo do imposto estadual.

A natureza infraconstitucional da matéria, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, afasta a obrigatoriedade de manifestação detalhada sobre todos os dispositivos constitucionais invocados pela parte.

O magistrado detém o dever de fundamentar a decisão com motivos suficientes para a solução da lide, mas prescinde de responder a todos os argumentos das partes como se fossem quesitos.

A pretensão da embargante demonstra intenção de rediscutir o mérito da causa e forçar o ingresso na instância extraordinária, finalidade estranha à natureza dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS é legal e atende ao entendimento vinculante fixado no Tema nº 1.223 do STJ.

O julgador não possui obrigação de enfrentar todos os argumentos deduzidos se encontrar fundamento suficiente para solver a controvérsia.

Os embargos declaratórios são instrumentos inadequados para a simples rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: arts. 145, 150 e 155 da CF/1988; arts. 97 e 110 do Código Tributário Nacional; art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996; inciso III do art. 927 e art. 1.022 do CPC/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.223 (REsp 2.091.202/SP); STJ, AgInt no AREsp nº 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 05.05.2025; STJ, REsp nº 1.143.845/SP, j. 2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

nº 5051265-45.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
D
UFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DUFRY DO BRASIL DUTY FREE SHOP LTDA.
em face do v. acórdão de Id. 15629628, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a denegação da segurança pleiteada na origem.

Em suas razões recursais de Id. 16076065, a Embargante aponta a existência de omissões no julgado para fins de prequestionamento, arguindo que o acórdão não enfrentou integralmente teses relativas aos princípios da capacidade contributiva, legalidade tributária e competência estadual (arts. 145, 150 e 155 da CF), bem como aos arts. 97 e 110 do Código Tributário Nacional e art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996.

De plano assevero que a pretensão da Embargante não merece prosperar, porquanto o julgado combatido enfrentou a questão de forma clara, coerente e exauriente.

Registre-se que o v. acórdão de Id. 15629628 julgou o caso concreto em estrita observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no
Tema nº 1.223 (REsp 2.091.202/SP e outros)
.

Referido precedente vinculante, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC, fixou a seguinte tese jurídica:

“
A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.”

Restou claro do voto, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiçam que as contribuições ao PIS e à COFINS compõem o custo da mercadoria e são economicamente repassadas ao adquirente, integrando, por conseguinte, o "valor da operação" a que alude o art. 13 da Lei Complementar nº 87/1996.

A Corte Superior ressaltou, ainda, e o voto fez consignar, a ausência de qualquer dispositivo legal que determine a exclusão de tais valores, o que torna a inclusão uma decorrência lógica do sistema tributário vigente.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O objeto do
writ
fora satisfatoriamente dirimido no acórdão, que inclusive assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que afasta a necessidade de manifestação pontual sobre os dispositivos constitucionais invocados como parâmetro de julgamento.

A irresignação da Embargante revela, em verdade, nítida pretensão de rediscussão do mérito e do resultado do julgamento, fim a que não se prestam os aclaratórios.

O Poder Judiciário não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes como se fossem quesitos em laudo pericial. Segundo a uníssona a jurisprudência do Colendo STJ,
"Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).
" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

Ademais, os embargos declaratórios não servem para forçar o ingresso na instância extraordinária quando a decisão já encontrou motivo suficiente para fundar sua conclusão:

“
[...] os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração.
” (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9)).

Destarte, restando evidenciado que o acórdão embargado solveu a lide de forma integral e fundamentada, com base em precedente vinculante e na legislação de regência, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Desta feita,
CONHE
ÇO
E NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.